Tribunal: STF
Processo: ARE 1370230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MÉRITO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE COMPROVADA. ARTIGO 196 DA CF/88 E SÚMULA 18 DO TJPE. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UN NIME.



    1. A decisão terminativa adotou, em um dos seus fundamentos, a tese firmada na Súmula 18 deste e. Tribunal de Justiça, sendo comprovado nos autos a gravidade da enfermidade da parte autora, de tal sorte que o presente caso se amolda perfeitamente ao previsto na referida Súmula, e, portanto, passível de aplicação do disposto no art. 932, IV do Código de Processo Civil.



    2. A decisão monocrática guerreada se encontra inteiramente esteada no entendimento de que, à luz do que preceitua o art. 196 da CF/88 e do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada necessidade do tratamento e falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.



    3. O enunciado da Súmula 18 do TJPE estabelece que o fato do medicamento requerido não fazer parte da lista de dispensação excepcional elaborada pelo Ministério da Saúde, não isenta o Poder Público do seu dever de fornecimento gratuito, quando comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo por parte do requerente, sob pena de abrir-se orifício de esvaziamento da garantia constitucional insculpida no art. 196 da CF/88 pois bastaria não listar o medicamento para desobrigar-se do ônus de cobrir o seu custo.



    4. Constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida.



    5. In casu, a pretensão da parte recorrida encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a sua condição de hipossuficiência, a existência da enfermidade diagnosticada e necessidade do fármaco pleiteado, nos termos da requisição médica acostada aos autos.



    6. Agravo Interno desprovido por unanimidade dos votos.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente